Tribunal: CARF
Processo: 10768.902151/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.902151/2006-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.444 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
BP BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERROS NOS PREENCHIMENTOS DO
DARF E DA DCTF.
Constatado erros nos preenchimentos dos códigos dos tributos no Darf e na
DCTF, é de se reconhecer o direito à compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário reconhecendo a decadência dos créditos extemporaneamente constituídos.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de
Freitas Junior.
Relatório
Trata o presente processo de pedido de compensação (fis. 2/6) de recolhimento de
IRRF (código 0473 - rendimentos de trabalho de qualquer natureza) em 20/7/2001, no valor de
R$ 140.797,22, com débito do IRRF (código 0422-1 IRRF sobre royalties e pagamentos de
assistência técnica de domiciliado no exterior) apurado em 20/7/2001, no valor de R$ 84.478,33,
e com débito da CIDE (código 8741-1 CIDE - contribuição uso de tecnologia/serviço
técnico/pagamento de royalties) com vencimento em 15/8/2001, no valor de R$ 56.318,89.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.902151/2006-80
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.444 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902151/2006-80

A Derat (RJ) indeferiu o pedido (fl. 7), visto que o Darf já se encontrava alocado.
Irresignado com o indeferimento, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade às fis. 8/10 (documentos às fls. 11/26 e 31/35), alegando, em síntese, que:
- recolheu os tributos objetos do pedido de compensação em um único código,
além de indicar codificação indevida;
- por impossibilidade de retificação do Darf, apresentou o pedido de
compensação;
- não retificou a DCTF de forma que refletisse o pedido de compensação;
- no trabalho de fiscalização encerrado em 24/10/2003, constatou-se que os
tributos incidentes sobre remessas ao exterior foram recolhidos, mas com o
código indevido, conforme termo juntado.
O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE D I R E I TO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERROS NOS PREENCHIMENTOS DO DARF E
DA DCTF.
Constatado erros nos preenchimentos dos códigos dos tributos no Darf e na DCTF, é
de se reconhecer o direito à compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que sustenta a ocorrência da
decadência de eventual débito de CIDE e IRRF, uma vez que não teria ocorrido o lançamento.
Além do que, apenas a partir da Medida Provisória 135/2003 é que a declaração de compensação
teria passado a constituir confissão de dívida.
Acrescenta que o art. 68 da Instrução Normativa 600/2005 é explicito quanto à
necessidade de lançamento para a constituição do débito tributário.
Aduziu ainda que o crédito teria sido totalmente quitado, ainda que o
recolhimento tenha se verificado sob o código incorreto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Inicialmente, é importante ressaltar que a r. DRJ reconheceu a existência do
direito creditório pleiteado pela recorrente, restando sub judice o quantum do débito a ele
atrelado. Percebe-se dos autos que a Recorrente indicou o valor do principal, excluindo eventuais
acréscimos moratórios devidos.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.444 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902151/2006-80

Quanto à incidência dos encargos moratórios, em que pese as dificuldades
decorrentes da burocracia, conforme alegado pela Recorrente, note-se que, de sua parte, o
Código Tributário Nacional é claro ao dispor que:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta
formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
Da mesma forma o art. 61 da Lei 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.444 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902151/2006-80

§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo
ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Vide
Medida Provisória no 1.725, de 1998)

Nesse sentido, a princípio, o fato de a Recorrente ter recolhido o valor devido sob
o código incorreto não é o suficiente para afastar os encargos moratórios.
Diferentemente de outros casos (doc. 4, anexo), em sede de contencioso
administrativo não é possível que se dê ao pedido de compensação o efeito retroativo requerido
pela Recorrente, reconhecendo que o recolhimento no código 0473 (rendimentos de trabalho de
qualquer natureza) equivaleria aos códigos 0422 (IRRF sobre royalties e pagamentos de
assistência técnica de domiciliado no exterior) e 8741 (CIDE), sob pena de violação ao art. 62 do
RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Por outro lado, assiste razão à Recorrente no que diz respeito à necessidade de se
constituir o crédito tributário via lançamento. A Medida Provisória no 2.158-35/2002 assim
dispõe em seu art. 90:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação
ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos
tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Somente com a edição da MP 135, de 30/10/2003, posteriormente convertida na
Lei 10.833/2003, que derrogou o art. 90 da MP 2.158-35/2001 e incluiu os §§ 6o a 11 no art. 74
da Lei 9.430/96, a declaração de compensação passou a constituir confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Além disso, a Solução de Consulta Interna COSIT 03, de 08 de janeiro de 2004 e
o Parecer PGFN/CDA/CAT 1499/05 somente reconhecem o caráter de confissão de dívida às
declarações de compensação enviadas após a vigência da Medida Provisória 135/03, ou
seja, após 30 de outubro de 2003, entendimento que também se fundamenta no princípio da
irretroatividade.
A Súmula CARF no 52 é clara ao estabelecer que “os tributos objeto de
compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação ou Declaração de
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.444 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902151/2006-80

Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o
lançamento de ofício”.
Isto posto, parece não haver dúvidas de que a legislação vigente na época
determinava a formalização do lançamento de ofício para fins de cobrança de eventuais
diferenças apuradas.
Desta forma, em se tratando de débitos relativos ao ano de 2001 e a lançamento
realizado tão somente em 2012, é mister que se reconheça a decadência.
Nessa linha, o decidido por esta e. Turma ao proferir o acórdão no 1201-002.950:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
MATÉRIA
SUBMETIDA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS DE JULGAMENTO.
Na data do envio do PER/DCOMP em análise (10/07/2003), a legislação vigente - art.
90 da Medida Provisória - MP 2158-35, de 24 de agosto de 2001 - determinava que,
caso fosse reputada indevida a compensação, o crédito tributário deveria ser
constituído por meio de lançamento de ofício, já que as Declarações de Compensação
não possuíam caráter de confissão de dívida.
Posicionamento alinhado à Solução de Consulta Interna COSIT 03/2004, ao Parecer
PGFN/CDA/CAT 1499/05 e à inteligência da Súmula CARF no 52.
Diante da ausência da lavratura do competente auto de infração para cobrança do
crédito tributário, é passível de ser submetida à apreciação deste E. CARF a cobrança
de eventuais saldos de débitos remanescentes da compensação não homologada.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
Como os fatos geradores dos débitos de CSLL objeto das compensações ocorreram em
abril e maio de 2003, portanto, em maio de 2008 (contagem pelo art. 150, §4o, do
CTN) ou em 01/01/2009 (contagem pelo art. 173, I, do CTN), consumou-se a
decadência.
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao Recurso
Voluntário reconhecendo a decadência dos créditos extemporaneamente constituídos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital